Tribunal: CARF
Processo: 10840.721388/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721388/2015-32
ACÓRDÃO
3201-013.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV BIOENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/11/2002
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA COM BASE EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CRÉDITO INFORMADO. PROVA.
Procedida a compensação administrativa com base em decisão em
Mandado de Segurança, cabe ao contribuinte fazer prova de sua pretensão
creditória nos termos em que seu pleito foi provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721388/2015-32
2
Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de compensação de PIS, considerando crédito
resultantes de decisão judicial.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“A interessada procedeu à compensação de débitos de PIS e Cofins, período de
apuração fevereiro de 2011, utilizando créditos da Contribuição para o PIS
referentes aos períodos de janeiro de 2000 a novembro de 2002.
Conforme informado no Per/Dcomp de no 27615.90787.220311.1.3.57-3538 (fls.
2 a 5), os créditos pretendidos, no valor total de R$ 932.069,99, foram apurados
pela contribuinte com base em decisão judicial no processo no
1999.61.13.002126.7 no TRF 3a Região.
A citada ação judicial trata-se de Mandado de Segurança tendo como impetrante
a Companhia Açucareira Vale do Rosário, CNPJ 52.990.991/0001-9, incorporada
pela interessada.
Foi emitido Despacho Decisório na Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto
(fls. 1090 a 1094) reconhecendo parcialmente o direito creditório em favor da
contribuinte, no montante de R$ 205.092,22, em valor original, resultando em R$
483.992,53, atualizado pela taxa Selic até 22/03/2011.
Por conseqüência, os débitos compensados informados na declaração de
compensação foram homologados até o limite do crédito reconhecido, conforme
o Extrato do Processo (fls. 1095 a 1096).
Dada ciência do Despacho Decisório em 18/12/2015 (fl. 1100), foi apresentada
Manifestação de Inconformidade pela interessada em 19/01/2016 (fls. 1102 a
1114) com as alegações resumidas a seguir.
A autoridade fiscal entendeu que na base de cálculo apresentada pela requerente
não teriam sido consignadas determinadas receitas de natureza operacional, o
que teria ocasionado a apuração de um valor maior a recuperar a título de PIS;
contudo, todas as receitas expurgadas da base de cálculo não tem natureza
operacional.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721388/2015-32
3
Ressaltou que o reconhecimento da inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo da Contribuição ao PIS trouxe, por consequência, a determinação
de que a referida exação apenas incidiria sobre as receitas operacionais apuradas
pelas pessoas jurídicas, tal como determinado até então pela legislação de
regência do PIS, e não sobre toda e qualquer receita apurada, como pretendeu
fazer o dispositivo da Lei no 9.718/98 declarado inconstitucional.
Informou no expediente de inconformidade alguns lançamentos em contas que
seriam receitas não operacionais que teriam sido consideradas pelo fisco na base
de cálculo do PIS, mas que estariam fora do campo de incidência dessa
contribuição.
Ao final requer que seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado
por meio da Per/Dcomp e homologada integralmente a compensação formalizada
no referido instrumento."

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/11/2002
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA COM BASE EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CRÉDITO INFORMADO. PROVA.
Procedida a compensação administrativa com base em decisão em Mandado de
Segurança, cabe ao contribuinte fazer prova de sua pretensão creditória nos
termos em que seu pleito foi provido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 01/11/2002
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência da contribuição sobre os valores contabilizados na conta de
receitas operacionais quando comprovado que não correspondem a receitas
oriundas da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, mas sim a
expurgos inflacionários de planos econômicos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte”

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, o qual será analisado no presente
Acórdão.
É o relatório.

Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721388/2015-32
4
VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
No presente processo, a Dcomp no 27615.90787.220311.1.3.57-3538 foi
transmitida considerando créditos de PIS do período de janeiro de 2002 a novembro de 2002,
quando ao alargamento da base de cálculo no Mandado de Segurança no 0002126-
32.1999.4.03.6113.
De acordo com o que foi decidido pelo TRF da 3a Região no referido processo
judicial, a contribuinte pode compensar o montante do PIS recolhido com base no art. 3o, § 1o da
Lei 9.718, de 1998, declarado inconstitucional pelo STF (fls. 1160 a 1165), conforme ementa
abaixo:
EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS. LEI 9.718/98. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF.
1. A matéria posta em discussão já mereceu apreciação pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários
357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS, nos quais foi declarada a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
2. A prescrição a ser aplicada é quinquenal.
3. As parcelas podem ser compensadas, por iniciativa do contribuinte, somente
com débitos da própria exação, nos termos da Lei 8.383/91.
4. Tendo em vista o período objeto da compensação, aplicável exclusivamente a
taxa SELIC, por força do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95.
5. Apelação provida.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima
indicadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Nos termos dos dados acima escritos, foi compreendido o entendimento de que a
base de cálculo da Contribuição para o PIS se limita à receita de faturamento, considerando as
vendas de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.
Dessa forma, com o envio da Dcomp, houve a compensação de crédito de PIS, em
que foi julgada parcialmente procedente em Acórdão de Impugnação, o qual reconheceu o valor
original de R$ 38.939,37 para o mês de março de 2001 e, porém, manteve a integralidade dos
demais valores exigidos no Despacho Decisório.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721388/2015-32
5
Conforme informações descritas no Acordão da Manifestação de Inconformidade,
para os demais períodos além de março de 2001, não foi apresentada documentação para
comprovar a existência de crédito tributário.
Note-se abaixo descrição do mencionado Acordão quando aos valores e
documentação suporte dos créditos solicitados:
“A título ilustrativo, apresentou valores que apurou contrapondo os calculados
pelo fisco para os meses de agosto de 2000 e março de 2001, limitando-se a
indicar alguns registros contábeis referentes a valores que devem estar fora do
campo de incidência da Contribuição para o PIS.
|Os mencionados registros contábeis foram apontados na Manifestação de
Inconformidade, onde foram coladas cópias de telas contendo informações de
lançamentos(razão analítico) do sistema de contabilidade da Cia. Açucareira Vale
do Rosário, CNPJ 52.990.991/0001-9 (incorporada pela interessada), conforme a
seguir:
• em 31/12/1998: 2.2.04.01.0017 – ICMS EXTEMPORANEO AUTUADO – (MULTA),
lançamentos a crédito nos valores de R$ 2.367.163,00 e R$ 3.490.094,00,
histórico:
VR. MULTA S/CRÉDITOS EXTEMPORANEOS ICMS;
• em 20/01/2000: 2.2.04.01.0017 – ICMS EXTEMPORANEO AUTUADO – (MULTA),
lançamento a crédito no valor de R$ 2.108.622,00, histórico: VR. MULTA DE ICMS
CONF AUTO DE INFRAÇÃO;
• em 31/03/2001: 4.1.05.01.0001 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS,
lançamentos a crédito nos valores de R$ 1.321.711,58, histórico: VR. REF. BAIXA
CONTRIB.
SOCIAL S/PLANO VER; e R$ 6.433.002,71, histórico: VR. REF. BAIXA IRPJ S/PLANO
VERÃO; e lançamento a débito no valor de R$ 1.786.050,00, histórico: VR.
EFEITOS DO PLANO VERÃO BX. CF. SENTENC;
• em 31/03/2001: 2.2.04.010.0006 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO – P. V.
lançamento a crédito no valor de R$ 7.079,48, histórico: VR. REF. JRS C. S. –
PLANO REAL MES 03/200; e lançamento a débito no valor de R$ 1.321.711,58,
histórico: VR.
REF. BAIXA CONTRIB. SOCIAL S/PLANO VER;
• em 31/03/2001: 2.2.04.01.0007 – IMPOSTO DE RENDA – P.V., lançamento a
crédito no valor de R$ 34.457,09, histórico: VR. REF. JRS S/IRPJ PLANO REAL MES
03/200;
e lançamento a débito no valor de R$ 6.433.002,71, histórico: VR. REF. BAIXA IRPJ
S/PLANO VERAO;
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721388/2015-32
6
• em 31/03/2001: 4.4.01.01.0003 – IMPOSTO DE RENDA, lançamento a crédito no
valor de R$ 1.786.050,00, histórico: VR. EFEITOS DO PLANO VERAO BX. CF.
SENTENC.
Alegou que na conta 2.2.04.01.0017 – ICMS EXTEMPORANEO AUTUADO –
(MULTA) foram registrados valores referentes a reversão de multa de ICMS,
enquanto os demais registros citados referem-se a recebimentos de expurgos
inflacionários, não representando receita operacional da requerente.
Quanto à alegada reversão de multa de ICMS, os registros apresentados figuram
no Balancete Analítico dentre as obrigações da empresa sob essa rubrica contábil
de código 2.2.04.01.0017 (fl. 102).
Esses valores registrados na conta 2.2.04.01.0017 – ICMS EXTEMPORANEO
AUTUADO – (MULTA), que a interessada alega se referirem a reversão de multa
de ICMS, resultaram em saldo credor nessa conta no valor de R$ 7.965.879,00 em
janeiro de 2000 (fl. 102).
Consta que a baixa no valor de R$ 7.965.879,00 credor nessa conta 2.2.04.01.0017
– ICMS EXTEMPORANEO AUTUADO – (MULTA) se deu em agosto de 2000,
conforme pode ser verificado no Balancete Analítico (fl. 263). Entretanto, não é
possível identificar se a reversão foi contabilizada como receita e se sobre o valor
incidiu a Contribuição para o PIS, por não ter correspondência com nenhum dos
itens constantes nesse citado balancete nas contas de receitas (fls. 265 a 266).
Na Manifestação de Inconformidade às fls. 1102 a 1114 foi apresentado quadro
contendo os valores apurados pela interessada referente a agosto de 2000,
contrapondo os apurados pelo fisco. As bases de cálculo da contribuição são,
respectivamente, nos valores de R$ 5.949.426,33 e R$ 18.659.601,22.
Temos então uma divergência entre a base de cálculo apurada dessa forma e a
que a empresa alega ser a correta que importa em R$ 12.710.174,89 (R$
18.659.601,22 – R$ 5.949.426,33).
Conforme esclarecido no Despacho Decisório, para chegar ao montante de R$
18.659.601,22, a autoridade fiscal deduziu da base de cálculo da Contribuição
para o PIS informada na DIPJ referente a agosto de 2000 (fl. 958), R$
19.835.443,00, o total de R$ 1.175.840,78 registrado a crédito na conta 4.1.04 –
RECEITAS FINANCEIRAS (fl. 266).
Além das receitas deduzidas pela fiscalização (financeiras), não há elementos que
evidenciem algum outro valor não sujeito à incidência do PIS em agosto de 2000
dentre os que constam no Balancete Analítico.
Os valores constantes no cálculo apresentado pela interessada às folhas 81, bem
como os dados apresentados na Manifestação de Inconformidade, não
esclarecem a situação.
Assim, carente de prova que corrobore a alegação de que a diferença de R$
12.710.174,89 entre os valores apurados pela contribuinte e pelo fisco se refere
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721388/2015-32
7
a receita não tributável pelo PIS, não há como acatar o pedido da interessada
referente a esse ponto.
O outro quadro apresentado a título ilustrativo na Manifestação de
Inconformidade é referente aos valores apurados pela interessada para março de
2001, contrapondo os apurados pelo fisco. As bases de cálculo da contribuição
são, respectivamente, nos valores de R$ 11.558.536,33 e R$ 17.507.671,26. Nesse
caso, a diferença foi no valor de R$ 5.949.134,93.
Conforme esclarecido no Despacho Decisório, para chegar ao montante de R$
17.507.671,26, a autoridade fiscal deduziu da base de cálculo da Contribuição
para o PIS no valor de R$ 18.237.859,61 informada na DIPJ referente a março de
2001 (fl. 979) o saldo dos valores registrados na conta 4.1.04 – RECEITAS
FINANCEIRAS, R$ 711.478,92 (credito de R$ 727.922,29 – débito de R$ 16.443,37),
e o valor de R$ 18.709,43 registrado na conta 4.3.01.01.0011 – ALUGUEIS, (fl.
444).
Alega a interessada em relação a esse período que, ainda que pela nomenclatura
atribuída à conta contábil 4.1.05.01.001, denominada OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS, os valores tratam-se de recebimentos dos chamados expurgos
inflacionários, não considerados como receitas operacionais.
Um dos valores listados acima, R$ 1.786.050,00, foi registrado a crédito e a débito
no grupo das receitas, respectivamente nas contas 4.4.01.01.0003 – IMPOSTO DE
RENDA e 4.1.05.01.0001 – RECEITAS OPERACIONAIS (fl. 444), neutralizando a
incidência da Contribuição do PIS sobre esse valor. Portanto, não houve incidência
a ser apreciada.
Entretanto, verifica-se que o crédito no valor de R$ 7.754.714,29, que consta na
receita de código 4.1.05.01.0001, coincide com a soma de dois valores que foram
baixados no passivo exigível, R$ 1.321.711,58 na conta 2.2.04.01.0006 –
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO – P.V., e R$ 6.433.002,75 na conta
2.2.04.01.0007 – IMPOSTO DE RENDA – P. V. (fl. 442).
Confrontando-se a nomenclatura das contas do Razão (fls. 1111 e 1112)com o
Balancete analítico (fl. 442), verifica-se que a sigla P.V. se refere a Plano Verão,
evidenciando tratar-se realmente de expurgos inflacionários do referido plano.
Esses valores, que a interessada alega serem referentes reversão dos tributos IRPJ
e CSLL decorrentes de expurgos inflacionários, vinham sendo apropriados
mensalmente nessas duas contas conforme consta nos balancetes apresentados,
confirmando que não correspondem a receitas operacionais em março de 2001.
Assim, nos termos do que foi decidido na ação judicial, considera-se como não
sendo passível de incidência da Contribuição para o PIS o valor de R$ 7.754.714,29
contabilizado a crédito na conta 4.1.05.01.0001 – OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS nesse mês de março de 2001.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721388/2015-32
8
Considerando que sobre o valor citado no parágrafo anterior não incide a
Contribuição para o PIS, deve ser aceita como correta a base de cálculo no valor
de R$ 11.558.536,42 e a contribuição devida no valor de R$ 75.130,49 apuradas
pela interessada para o mês de março de 2001 (fl. 82), compatíveis com as
receitas que constam do Balancete Analítico (fl. 444).
Recolhido o valor de R$ 118.546,09 para o período de apuração de março de
2001, o valor pago a maior importa em R$ 43.415,60. Já reconhecido pela DRF de
origem o direito creditório no valor original de R$ 4.476,23 referente a esse
período de apuração, resta reconhecer a diferença no valor original de R$
38.939,37.
Em relação aos demais períodos em que houve divergência de apuração, não
obstante a interessada ter alegado que existem receitas sobre as quais incidiu a
Contribuição para o PIS indevidamente, requerendo que seja integralmente
reconhecido o direito creditório pleiteado por meio da Per/Dcomp e homologada
integralmente a compensação formalizada no referido instrumento, não foi
apresentada documentação para viabilizar a análise do pretenso direito
creditório.
Somente com os elementos que constam nos autos não é possível verificar se
outras receitas não excluídas da base de cálculo por ocasião da análise do
direito creditório pleiteado são ou não passíveis da incidência da Contribuição
para o PIS.” (grifei)

Conforme descrito acima, não há informação suficiente para a compreensão das
receitas não tributadas.
Foram apresentados os razões analíticos informando o número, nome e valor da
conta contábil, porém, não foi disponibilizado suporte para composição dos respectivos valores.
Notadamente, como foi possível verificar, o Acórdão explicou que não foram
disponibilizadas informações suficientes para à comprovação do crédito.
Em Recurso Voluntário, foi informado que existem receitas sobre as quais houve a
incidência de PIS de forma indevida, requerendo que fosse integralmente reconhecido o direito
creditório pleiteado por meio da Per/Dcomp e homologada integralmente a compensação
formalizada no referido instrumento. Entretanto, como se verificou no presente processo, não foi
apresentada documentação para viabilizar a análise do pretenso direito ao crédito.
Nesse sentido, segue abaixo parte de uma ementa de decisão do CARF sobre ônus
da prova em caso de processos de compensação, restituição e ressarcimento:
“Acórdão: 3401-013.400 Número do Processo: 17830.720116/2022-11 Data de
Publicação: 07/10/2024 Contribuinte: BRF S.A.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721388/2015-32
9
Relator(a): MATEUS SOARES DE OLIVEIRA Ementa: Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017 DIREITO AO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO. Em
processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do
contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou
ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é
invertido.”

Conforme mencionado na ementa acima, é do contribuinte o ônus da prova nos
casos de compensação, restituição e ressarcimento. No caso em questão, trata-se de pedido de
compensação em virtude de ação judicial, porém, para tanto, era aplicável a apresentação de
comprovação documental e explicações quanto à essa documentação para não restar dúvidas
quanto ao crédito.
Em virtude da falta de informações e documentação do contribuinte que
demonstrasse a aplicação fática os créditos solicitados, concluo pela não compensação dos
créditos tributários solicitados.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 1430
DF CARF MF
Original